Tribunal: TJPA
Processo: 0801085-89.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801085-89.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE HELIO TAVARES FILHO, A. R. D. F. T.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. SUBJETIVA. FALTA DE LEITO DE UTI. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA CULPA DA ADMINISTRAÇÃO E DO NEXO CAUSAL ENTRE O ATO ILÍCITO E O RESULTADO DANOSO. INDEFERIDO PEDIDO LIMINAR PARA PAGAMENTO DE PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com a Jurisprudência, a responsabilidade da Administração Pública em caso de omissão estatal, decorrente de falha na prestação do serviço, é, em regra, subjetiva, com base na teoria da culpa administrativa. Nessa situação, para ensejar a responsabilidade do Estado, necessário prova da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre o ato ilícito e o resultado danoso. Precedentes do STJ.

2.

Nesse contexto, na hipótese dos autos, para concessão da liminar, os agravantes deveriam demonstrar o elemento subjetivo, ou seja, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta do hospital e o dano causado a genitora e companheira dos recorrentes.

3.

Assim, é necessária a instrução do feito, com ampla dilação probatória, para que sejam esclarecidas as circunstâncias do fato, no sentido de verificar se houve culpa do hospital, decorrente da suposta má gestão da rede pública de saúde e se houve a imperícia médica alegada.

4.

Desta feita, não havia como o juízo de primeiro grau deferir o pedido liminar da parte para pagamento de pensão pelo ente estatal, pois o objeto da demanda ainda se encontra controverso, necessitando de instrução processual para análise dos fatos.

5.

Desse modo, determinar que o Estado realize o pagamento de pensão alimentícia aos agravantes, vai de encontro com o que determinam os artigos 300, §1º e 995, parágrafo único, do atual CPC, já que ausente a probabilidade do direito da parte, necessária à concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatros dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos agravantes.

A inicial versa sobre pedido de reparação por danos morais e pensionamento, em razão do falecimento da professora Marilia Amoras de Freitas, que era mãe de família e estava grávida de quatro meses.

Sustentam os agravantes que a omissão dos requeridos, em razão da gestão irresponsável do sistema de saúde em meio ao período da pandemia, levou a morte da genitora, a qual contribuía com o pagamento das contas domésticas.

Afirmam que o falecimento reduziu a renda familiar e, em razão disso, pleitearam pensão compensatória, no valor de um salário-mínimo, contudo, o pedido foi indeferido.

Dizem que a jurisprudência pátria entende como incontroverso o dever de pagar pensão por morte em situação de falecimento por ato ilícito médico-estatal.

Alegam que havia uma relação de dependência econômica entre os agravantes, menores de idade, e a
de cujus,
genitora, o que, segundo entendem, torna presumida a dependência econômica e evidencia a circunstância urgente ao deferimento do benefício.

Aduzem que em razão da urgência descrita, não seria razoável submeter os agravantes ao vasto curso processual, até que seja decidido em definitivo a pensão por morte pleiteada.

Relatam que o STF vem interpretando de forma restritiva o artigo 7º, §2º da Lei 12.016/09, frente a situação de excepcionalidade, como, segundo alega, ocorre no presente caso.

Além disso, discorre que a vedação legal não poderá superar preceitos de ordem fundamental de preservação da dignidade da pessoa humana e o princípio do melhor interesse da criança.

Em razão dos argumentos acima, requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 4593803).

Contrarrazões apresentadas (id. 4739711).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (id. 5711124).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

De início, conheço do recurso, uma vez que vislumbro preenchidos os seus pressupostos processuais.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos agravantes.

De acordo com a inicial, os recorrentes são companheiro e filha da Marilia Amoras Freitas, a qual era professora da rede pública e faleceu por suposta negligência do Sistema Único de Saúde do Município de São Sebastião da Boa Vista e da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará

Sustentam que a “
de cujus
” estava internada no Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista em estado grave de saúde, apresentando quadro de pneumonia, com pulmões comprometidos e, assim, necessitava urgente de Leite de UTI para o tratamento dos sintomas da Covid-19.

Relatam que apesar dos esforços familiares, não foi possível salvar a vida da paciente em razão da ausência de Leito de UTI no Município e da omissão do Estado, que falhou no transporte da paciente, no devido tempo, a uma unidade de UTI.

Além disso, discorrem que foram realizados dois testes na rede pública para detectar a Covid-19, cujos resultados foram negativos. Assim, dizem que a causa morte por Covid foi atestada apenas após o falecimento.

Desse modo, entendem que o Estado deve ser responsabilizado pelo fato e, assim, pleitearam a concessão de medida liminar para pagamento de pensão no valor de um salário-mínimo para cada um.

Pois bem. De acordo com a Jurisprudência, a responsabilidade da Administração Pública em caso de omissão estatal, decorrente de falha na prestação do serviço, é, em regra, subjetiva, com base na teoria da culpa administrativa.

Nessa situação, para ensejar a responsabilidade do Estado, necessário prova da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre o ato ilícito e o resultado danoso.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO EMRECURSO

ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE

CIVIL DO ESTADO.
ATOOMISSIVO.
RESPONSABILIDADE

SUBJETIVA.

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA

ADMINISTRAÇÃO.

REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA

7/STJ.

1.

A

jurisprudência

do

STJ é firme no sentido de que a
responsabilidade

civil

do

Estado

por

condutas

omissivas

é

subjetiva,

sendo

necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal,

o dano e o nexo causal entre ambos. 2. No caso dos autos, o Tribunal

de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no

processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto
do
nexo de

causalidade

entre o ilícito
civil
e os danos experimentados, quanto

da

má

prestação

de

serviço

público,

por

atuação

culposa

da

Administração

Pública.

A

revisão da questão demanda o reexame dos

fatos

e

provas

constantes

nos autos, o que é vedado no âmbito
do

recurso

especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no

REsp

1.628.608/PB,

Rel.

Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe

26/6/2017;

AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães,

Segunda

Turma,

DJe

2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min,

Herman

Benjamin,

Segunda

Turmam,

DJe

8/9/2015;

AgInt

no AREsp

1.000.816/SP,

Rel.

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,

DJe13/03/2018.2. Agravo interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1249851/SP. 1ª Turma. Rel. Benedito Gonçalves. DJe 26/09/2018). Grifei

Nesse contexto, na hipótese dos autos, para concessão da liminar, os agravantes deveriam demonstrar o elemento subjetivo, ou seja, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta do hospital e o dano causado a genitora e companheira dos recorrentes.

Com efeito, deveriam os agravantes demonstrar nos autos a negligência na atuação estatal e o nexo entre o ilícito civil e os danos experimentados, o que ainda não restou comprovado.

Desse modo, vislumbro necessidade de instrução do feito, com ampla dilação probatória, para que sejam esclarecidas as circunstâncias do fato, no sentido de verificar se houve culpa do hospital, decorrente da suposta má gestão da rede pública de saúde e se houve a imperícia médica alegada.

Desta feita, não havia como o juízo de primeiro grau deferir o pedido da parte, pois o objeto da demanda ainda se encontra controverso, necessitando de instrução processual para análise dos fatos.

Assim, determinar que o Estado realize o pagamento de pensão alimentícia aos agravantes, vai de encontro com o que determinam os artigos 300, §1º e 995, parágrafo único, do atual CPC, já que ausente a probabilidade do direito da parte, necessária à concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau.

Destarte, não vislumbro fundamento jurídico para alterar a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos das razões acima
.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/10/2021